Tribunal: STF
Processo: ARE 1578859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS DOIS ACUSADOS.



    PRELIMINARES. 1.INÉPCIA DA DENÚNCIA NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (APELO DE C. W. R. D.). INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. NARRATIVA DOS FATOS QUE POSSIBILITA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA.(APELO DE G. F. DA C.). PREJUÍZO INEXISTE. TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO ACOSTADA AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. ALÉM DISSO, DEFESA QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER INDÍCIO DE QUE A CONVERSA EXTRAÍDA NÃO SEJA EFETIVAMENTE AQUELA QUE FOI CONSTATADA PELO AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO (RECURSOS DOS DOIS ACUSADOS). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE DÁ AMPARO ÀS CONCLUSÕES DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE DO HOMICÍDIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. JURADOS QUE ENTENDERAM QUE OS APELANTES FORAM OS AUTORES DO CRIME QUE CEIFOU A VIDA DE J. C. DE C. PROVA ORAL, PERICIAL E DOCUMENTAL QUE CORROBORAM ESTA VERSÃO. EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, COM EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS COLIGIDAS NO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5°, XXXVIII, ALÍNEA "C", DA CRFB/1988). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONSUBSTANCIADAS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (APELO DE C. W. R. D. ) DESCABIMENTO.JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CENÁRIO QUE EXCEDE À NORMALIDADE DO TIPO PENAL. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRIME QUE OCORREU DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, INICIANDO-SE NA PRESENÇA DE SEUS FAMILIARES, E PERPETRADO, INCLUSIVE, NA VIGÍLIA DE CRIANÇAS. PLEITO PARA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DOS INCISOS I E IV DO § 4º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013.(APELO DE G. F. DA C.). POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTOS NÃO RECONHECIDAS PELOS JURADOS. PENA READEQUADA.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELO DE G. F. DA C.). NÃO ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFEITO VINCULANTE, QUE VALIDOU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS A SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE PENA IMPOSTA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. (APELO DE C. W. R. D.). ACOLHIMENTO. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.



    RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente